Tribunal: TJDFT
Processo: 0728915-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. BAIXA REPROVABILIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. AUMENTO DEVIDO. PENA-BASE. INCREMENTO PROPORCIONAL. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva, para fins de aplicação do princípio da insignificância, não pode superar 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
2. Não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no qual possibilita a aplicação do princípio da insignificância, quando o valor do bem subtraído for inferior a 20% do salário-mínimo vigente à época e o crime for cometido em face de pessoa jurídica. No entanto, é inaplicável o princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, se evidenciada a reiteração delitiva, ainda que o valor da res furtiva seja inferior a 20% do valor do salário-mínimo vigente na época dos fatos.
3. O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é motivo idôneo à valoração negativa da culpabilidade.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
5. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
6. Apelação conhecida e não provida.